Tribunal: TJMT
Processo: 0001945-79.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração da rescisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, pelo fato de o referido recurso ter sido interposto contra decisão monocrática da relatora, sem ter sido apresentado Agravo Interno.
Alega que há equívoco na decisão, que esta está em dissonância com o ordenamento jurídico pátrio, uma vez que a Lei 9.099/95 não traz a previsão de interposição do recurso de Agravo Interno no âmbito dos juizados especiais cíveis estaduais.
De fato na Lei no 9.099/95 não há sequer previsão de decisão monocrática pelo relator, isto porque na época de sua edição na legislação processual pátria inexistia previsão de decisão monocrática, por isso não teria lógica alguma prever recurso de Agravo Interno contra decisão monocrática.
Por exemplo, na Lei 9.099/95 também não há previsão legal de interposição de Recurso Extraordinário, e é possível interpor esse recurso, que aliás foi o que fez o Agravante, com fundamento na Constituição Federal.
Assim, a interpretação dada pelo agravante está equivocada, pois nos órgãos colegiados, entre eles se enquadra a Turma Recursal dos Juizados Especiais, é cabível Agravo Interno para impugnar decisão monocrática do relator, em face ao disposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.
Como recurso de Agravo Interno, cabe para impugnar decisão monocrática do relator, e não há previsão na Lei 9.099/95, aplicam-se as regras gerais estampadas no Código de Processo Civil.
Além disso, cabem Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão, corrigir erro material, rol previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há previsão legal para oposição de decisão equivocada, principalmente quando o alegado equívoco não existe.
O que pretende o Agravante com os presentes Embargos de Declaração é rediscutir a decisão prolatada, que está em consonância com a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal.
O agravado nas contrarrazões aos Embargos de Declaração requer que seja reconhecido que o Recurso Extraordinário é intempestivo. Alega que o acórdão foi proferido em 27/09/2019 e publicado e 01/10/2019, que o prazo encerrou-se no dia 22, por isso o recurso Extraordinário interposto em 29/10/2019 é intempestivo.
Na verdade não se trata de acórdão, pois foi negado provimento por decisão monocrática da relatora, proferida em 27/09/2019, assim o prazo passa a fluir a contar da intimação.
A decisão foi publicada em 01/10/2019 terça-feira, logo o prazo recurso, que é de 15 dias, passou a fluir no dia 02/10/2019, como são constados apenas os dias úteis encerrou-se no dia 22/10/2019, conforme certificou o próprio sistema. O Recurso Extraordinário somente foi apresentado no dia 29/10/2019, de fato é intempestivo.
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração e mantenho a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, por não ter sido interposto contra decisão do órgão colegiado, e também por que é manifestamente intempestivo.
Intimem-se. Cumpra-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única